Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721072-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, PATRICIA MARIA COSTA ALVES APELADO: PATRICIA MARIA COSTA ALVES, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE D E S P A C H O Previamente ao exame da pretensão recursal observo que a apelante Patrícia Maria Costa Alves, no intuito de demonstrar o recolhimento do preparo, juntou os documentos de Id 68752392 e Id 68752392. Entretanto, não constam de referidos expedientes as informações necessárias para comprovar, com a certeza que o caso requer, que o pagamento das respectivas custas judiciais se refere ao presente recurso. No particular, a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste egrégio TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê: “Art. 7o. O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [...]. – grifo nosso Sendo assim, com arrimo nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, intime-se a apelante Patrícia Maria Costa Alves para que comprove a regularidade do preparo, trazendo aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento relacionado ao presente feito, contemporâneos à data de interposição do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator